Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado – Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília – se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante – Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda.
2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado.
3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora – menor alimentanda – pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC.
4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos.